Tribunal: TJMT
Processo: 1003218-37.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial interposto na Apelação Cível n. 1003218-37.2017.8.11.0003
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: SONIA ERCI DIAS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 31566970):
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL - INADIMPLEMENTO - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - ART. 26 DA LEI 9.514/97 - INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA - AUSÊNCIA – INTIMAÇÃO POR EDITAL - IRREGULARIDADE - NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.
É inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para localização do fiduciante, mormente considerado, no caso, que o mesmo reside no imóvel ofertado como garantia fiduciária no contrato executado.
A ausência de intimação pessoal da devedora para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor.
A purgação da mora é cabível até a assinatura do auto de arrematação, desde que cumpridas todas as exigências previstas no art. 34 do Decreto-Lei no 70/1966.” (RAC N. 1003218-37.2017.8.11.0003. REL DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO. Julgado em 29/01/2020).
O Recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 26 da Lei 9.514/97, sustentando a regularidade dos procedimentos extrajudiciais para a alienação fiduciária do imóvel objeto da lide.
Afirma que a parte Recorrida foi devidamente notificada para purgar a mora dentro do prazo legal, mas ainda assim não o fez, fato que legitima os atos de execução da garantia fiduciária estabelecida no contrato de financiamento celebrado entre as partes.
Aduz que a intimação da apelada por edital decorreu após a realização de 3 tentativas de intimação pessoal promovidas pelo Oficial de Cartório, o que evidencia a regularidade do procedimento.
Ao arremate, sustenta que restou violado o artigo 27 do Código Civil, na medida em que devem ser respeitados os termos contratuais pactuados, sob pena de infringência ao princípio do pacta sunt servanda.
Recurso tempestivo (id. 35017496).
Sem contrarrazões, conforme certidão no id. 43855989.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso. Por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos no caso concreto, não incidindo, portanto, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Assim, passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, conforme preleciona a Súmula 7 do STJ.
O Recorrente sustenta, além de divergência jurisprudencial, violação ao artigo 26 da Lei 9.514/97, sustentando a regularidade dos procedimentos extrajudiciais para a alienação fiduciária do imóvel objeto da lide.
Afirma que a parte Recorrida foi devidamente notificada para purgar a mora dentro do prazo legal, mas ainda assim não o fez, fato que legitima os atos de execução da garantia fiduciária estabelecida no contrato de financiamento celebrado entre as partes.
Aduz que a intimação da apelada por edital decorreu após a realização de 3 tentativas de intimação pessoal promovidas pelo Oficial de Cartório, o que evidencia a regularidade do procedimento.
Ao arremate, sustenta que restou violado o artigo 27 do Código Civil, na medida em que devem ser respeitados os termos contratuais pactuados, sob pena de infringência ao princípio do pacta sunt servanda.
Neste ponto, consignou-se no aresto recorrido que (id. 31566969):
“(...) A controvérsia está em saber se é válida a intimação por edital, a título de constituir a mora do devedor e proceder a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor.
Pois bem. É cediço que a alienação fiduciária de bens imóveis é regulada pela Lei n. 9.514/97 e, no que concerne às formalidades exigidas para o procedimento de expropriação extrajudicial, em caso de inadimplemento, dispõe o artigo 26:
Art. 26. Vencida e não paga, no todo ou em parte, a dívida e constituído em mora o fiduciante, consolidar-se-á, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário.
§ 1o Para os fins do disposto neste artigo, o fiduciante, ou seu representante legal ou procurador regularmente constituído, será intimado, a requerimento do fiduciário, pelo oficial do competente Registro de Imóveis, a satisfazer, no prazo de quinze dias, a prestação vencida e as que se vencerem até a data do pagamento, os juros convencionais, as penalidades e os demais encargos contratuais, os encargos legais, inclusive tributos, as contribuições condominiais imputáveis ao imóvel, além das despesas de cobrança e de intimação.
(...)
§ 3o A intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante, ou ao seu representante legal ou ao procurador regularmente constituído, podendo ser promovida, por solicitação do oficial do Registro de Imóveis, por oficial de Registro de Títulos e Documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento.
§ 4o Quando o fiduciante, ou seu cessionário, ou seu representante legal ou procurador encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de Registro de Imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado durante 3 (três) dias, pelo menos, em um dos jornais de maior circulação local ou noutro de comarca de fácil acesso, se no local não houver imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital.
Com efeito, a consolidação da propriedade do bem dado em garantia à parte fiduciária, com a consequente realização da execução extrajudicial da garantia advinda de contrato de alienação fiduciária, somente é devida mediante o cumprimento dos requisitos supra indicados na Lei n. 9.514/97.
Vale dizer, não basta o inadimplemento do devedor fiduciante. É imprescindível, também, sua constituição em mora, mediante a notificação extrajudicial a ser realizada pelo Cartório de Registro de Imóveis, a qual deverá ser pessoal, ou, quando o obrigado estiver em local ignorado, incerto ou inacessível, por edital.
Frise-se que, tratando-se referida notificação extrajudicial de pressuposto para a constituição em mora do devedor, com a consequente consolidação da posse à fiduciária, deve a mesma ser cumprida na forma da lei de regência, sendo os atos subsequentes viáveis somente após o seu cumprimento.
No caso, verifica-se da certidão de Id. 15908547 - Pág. 9, que foram realizadas três tentativas de intimação pessoal da parte autora no endereço objeto do contrato (Alameda das Rosas, Casa 414, Bairro Sagrada Família, Condomínio Terra Nova, Rondonópolis-MT), em horários diferentes, mas a requerente não foi localizada.
No entanto, como restou demonstrado pela r. sentença, a não localização do devedor em seu domicílio não enseja automaticamente a publicação do edital, máxime porque a requerente reside no imóvel ofertado como garantia fiduciária no contrato executado e objeto da consolidação da propriedade.
Dessa forma, é inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização.
Sob tal viés, a autora apelante não foi devidamente intimada, nos termos da Lei 9.514/97, para a purgação da mora, o que impede a consolidação da propriedade fiduciária em favor do credor. (...)”
Logo, para rever o entendimento firmado no aresto seria necessário o exame do acervo probatório dos autos, atraindo a incidência do óbice sumular acima mencionado.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SÚMULA 83/STJ. NOTIFICAÇÃO NÃO EFETIVADA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. 2. O acórdão recorrido consignou descaracterizada a mora em razão da ausência de notificação do devedor. Inviável, portanto, o recurso especial cuja análise das razões impõe reexame da matéria fática da lide, nos termos da vedação imposta pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1339973/SC, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019).
Registre-se que está prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 7 do STJ.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. FIXAÇÃO IRRISÓRIA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7 DO STJ. DIVERGÊNCIA PREJUDICADA. (...)
3. Dessa forma, modificar o entendimento proferido pelo aresto confrontado implica reexame da matéria fático-probatória, o que é obstado ao STJ, conforme sua Súmula 7: ‘A pretensão de simples reexame de prova não enseja Recurso Especial’.
4. A análise do dissídio jurisprudencial fica prejudicada, em virtude da aplicação da Súmula 7 do STJ, porquanto não é possível encontrar similitude fática entre o acórdão combatido e os arestos paradigmas, uma vez que as conclusões díspares ocorreram não em razão de entendimentos diversos, mas de fatos, provas e circunstâncias específicas do caso concreto.
5. Recurso Especial não conhecido”. (REsp 1765987/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018). (g.n.)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 01 de junho de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XV